Tribunal: TJPA
Processo: 0004906-76.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÃNCIA CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÃÃO DA DECISAO AGRAVADA.1. NÃ£o havendo novas circunstÃ¢ncias fÃ¡ticas e jurÃdicas para alteraÃ§Ã£o do decisum impugnado, mantÃ©m-se o entendimento de concessÃ£o de efeito suspensivo.2. Agravo interno conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO LIBRA Nº 00049067620178140000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: MEDICILÂNDIA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
ENDEREÇO: TRAV. DOM EURICO, N.º 1035. CENTRO. MEDICILÂNDIA/PA. CEP 68145-000
ADVOGADO: ERNANI DOS SANTOS CARNEIRO JÚNIOR - OAB/PA 9.177 E OUTROS
AGRAVADA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (FLS. 177/179)
AGRAVADO: MÔNICA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS (+8)
ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS - OAB/PA Nº 1428
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.
1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.
2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 26 de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 27 de abril de 2021.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
contra decisão interlocutória de deferimento de efeito suspensivo da diretiva de 1.º grau que havia determinado revogação da ordem para que o ente público restabelecesse os pagamentos de adicionais de titulação aos professores.

A decisão interlocutória combatida foi proferida no dia 22/09/2017 e a publicação deste ato ocorreu, no dia 04/10/2017, conforme certidão acostada aos autos (fl. 179- verso).

O Município de Medicilândia interpôs agravo interno aduzindo a inexistência de direito líquido e certo a regime jurídico estatutário, indicando a repercussão geral no RE 606.199/PR.

Afiança que é possível que, na conversão da Lei n.º Municipal n.º 377/2010 para Lei Complementar n.º 001/2015, ambas versando sobre a carreira e remuneração do Magistério do Município de Medicilândia/PA, houvesse diminuição ou supressão de gratificações e vantagens do servidor, dede que não acarrete redução nominal nos vencimentos, apontando como abono a essa tese as decisões RE 317.686-AgR; RE 368.975 e RE-AgR 244.610.

Acrescenta que o regime jurídico estatutário pode ser previsto integralmente num estatuto geral, ou ainda, em estatutos especiais, quando haja necessidade de tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. E, existindo dois estatutos (geral e especial), aplica-se o disposto no art. 2.º da LICC.

Reforça que o ingresso no serviço público para ocupar cargos opera-se por ato de sujeição a um estatuto, pelo que entende que não há outorga da inalterabilidade desse instrumento, tendo o Município a possibilidade de alterações no regime jurídico estatutário.

Pontua que os servidores agravantes, ora agravados, não levaram ao conhecimento do relator, a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade (2014.3.011859-2), julgada em 17/12/2014, que julgou inconstitucional os parágrafos 1.º e 4.º do art. 15 da Lei Municipal n.º 377/2010.

Dessa maneira, entende que o julgamento inconstitucional da forma de progressão funcional do Magistério de Medicilândia que constava na Lei n.º 377/2010, também fulminou com o direito à percepção das gratificações irregularmente pleiteadas pelos ora agravados na ação de piso, negada pelo juízo monocrático e pelo agravo de instrumento entende que houve indução a erro ao relator.

Afiança que os servidores agravados induzem a erro o relator quando afirmam que a Lei Municipal n.º 377/2010 se encontra em vigor, quando na verdade, fez juntada da lei Complementar n.º 001/2015 que, expressamente, em seu art. 33, prevê a revogação da Lei n.º 377/2010.

Ressalta que as gratificações e vantagens temporárias foram recebidas na vigência da lei revogada n.º 377/2010 e, conforme os preceitos legais nela constantes, com manutenção dos salário nominal dos servidores.

Assim, entende que existe inegável fundado receio de dano irreparável às finanças do Município e pugna pela revisão da decisão exarada no agravo de instrumento.

Os agravados apresentaram contrarrazões (fls. 261/268) alegando a existência de má-fé do Município criando lei, quando se vê obrigado ao cumprimento de medida judicial, com arrepio de Lei Estadual (Constituição Estadual) e leis federais (Diretrizes e Bases da Educação e Constituição Federal).

Questiona que não pode o magistrado revogar os efeitos de tutela antecipada que há 11 (onze) meses vinha sendo cumprida, ressaltando que não se trata de aumento de concessão de aumento ou vantagem e, sim de restabelecimento de direito e vantagens adquiridos no decorrer de mais de sete anos.

Salientam que todos os municípios do Pará cumprem integralmente a legislação pertinente aos direitos dos professores e somente Medicilândia não cumpre, fazendo indicação do disposto no art. 37, XV, da CF, bem como, art. 31, II, da Constituição Estadual, atinentes a irredutibilidade salarial e, ainda, aponta inciso XIX do art. 37, da Constituição Federal sobre a gratificação de 50% para servidores em atividade na área de educação especial e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Assim, requer o improvimento do recurso e, por consequência, o provimento da decisão proferida no agravo de instrumento.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

Belém, 23 de março de 2021.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão interlocutória de deferimento de efeito suspensivo pleiteado.

Isso porque, não obstante o Município de Medicilândia indicar que a a revogação da Lei n.º 377/2010 por meio da Lei Complementar n.º 001/2015, restou observado que o ponto alusivo ao adicional de titulação de forma única e exclusiva, definido no art. 25, II, a, b, c e d e §3.º da Lei Municipal n.º 377/2010, foi considerado constitucional, ou seja, regular a sua aplicação, por meio do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 00004213820148140000, intentada pelo Município de Medicilândia, de Relatoria da Excelentíssima Desembargador Maria Filomena de Almeida Buarque, assim ementada:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA. PISO SALARIAL. VENCIMENTO BASE CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 1.A Constituição Federal de 1988 veda expressamente, em seu art. 37XIV, o chamado efeito cascata, entendido como a utilização de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior. 2. No caso em apreço, o termo piso corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica e que, segundo a Jurisprudência do STF, equivale a vencimento base, não havendo, o efeito cascata. 3.
Declarada a constitucionalidade dos dispositivos de lei impugnados.
(2016.01870628-14, 159.441, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-05-18, Publicado em 2016-05-16)

O referido julgado foi indicado na decisão interlocutória proferida no agravo de instrumento n.º 00042444920168140000, de lavra da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo Município de Medicilândia, no s seguintes termos:
Em análise preliminar, observa-se que a tese defendida pelo agravante não constitui a plausibilidade do seu direito material invocado, considerando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Proc. nº. 0000421-38.2014.8.14.0000), de Relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, através da qual se objetiva a declaração de inconstitucionalidade do art. 25, inciso II, alíneas a, b, c e d da Lei Municipal nº. 377/2010, fora julgada improcedente na Sessão Plenária do dia 11/05/2016 (Acórdão nº. 159441), estando os referidos dispositivos impugnados em harmonia com a Constituição Federal, o que ratifica a vigência da referida norma municipal e sua regular aplicação.
Ante o exposto, entendendo, a priori, não restarem configurados os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, até pronunciamento definitivo da 4ª Câmara Cível Isolada.

De outra banda, no que tange ao pagamento de 1/3 de férias antecipadamente, definida no art. 28, §2.º da Lei Municipal n. º 377/2010 e o pagamento de adicional em razão do exercício em turmas de educação Infantil no valor de 10% sob o vencimento base, previsto no art. 25, V, da citada lei, encontram-se em plena vigência, não havendo qualquer questionamento legal a respeito da constitucionalidade dos dispositivos indicados, portanto, consideram-se corretas a aplicações desses direitos.

Presente essa moldura, resta plausível, pelo menos, em tese, a atribuição de efeito suspensivo à decisão de 1.º grau que revogou os efeitos da tutela antes deferida que restabelecia, no prazo de 60 (sessenta) dias os pagamentos de adicionais de titulação a cada requerente; adicional de exercício de turmas de educação infantil, bem como pagamento de 1/3 das férias antecipadamente, de vez que tais benefícios possuem previsão legal e já estavam sendo recebidos até março de 2014.

Nessa esteira, vale transcrever julgados do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADC 4. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, nos casos em que a tutela antecipada determina apenas o restabelecimento de vantagens pecuniárias, não há aderência estrita em relação à ADC nº 4. 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl 9466 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 14-06-2017 PUBLIC 16-06-2017)

Na mesma direção, julgou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Controverte-se a respeito do acórdão que confirmou a antecipação de tutela, para que fosse restabelecido o pagamento mensal, à pensionista, do "Adicional por Tempo de Serviço".
2. O disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 expressamente disciplina, no Mandado de Segurança, norma de semelhante conteúdo aplicável às demais ações, isto é, o art. 1º da Lei 9.494/1997. Em síntese, veda a concessão de liminar para "a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza".
3. Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ segundo o qual a lei deve ser interpretada restritivamente, de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público.
4. A análise dos requisitos para a concessão da medida, previstos no art. 273 do CPC, implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória. Aplicação da Súmula 7/STJ.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1352935/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 25/09/2014)

No mesmo sentido: STJ - AgRg no AREsp 41726-DF, AgRg no AREsp 71789-DF.

Assim, inexistindo no presente recurso, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão

atacada, mantendo incólume a decisão de concessão de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Após isso, determino a remessa ao Ministério Público para emissão de seu parecer no agravo de instrumento.
Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR